Tribunal: STF
Processo: MS 36191
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INTEIRO TEOR DO ATO COATOR. MANDAMUS CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, salvo situações excepcionais de abuso de poder, ilegalidade ou teratologia patentes, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes.



    2. Em igual sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora é imprescindível à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração. Precedentes. 



    3. In casu, o writ foi manejado, sem a apresentação do inteiro teor do decisium apontado como coator, contra decisium do Ministro Presidente desta Suprema Corte, que reiterando jurisprudência consolidada da Corte, negou provimento ao agravo regimental interposto pela ora agravante, nos autos do ARE 1.142.071/SP. 



    4. Consectariamente, primeiro, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. Segundo, a ausência da cópia do decisium apontado como coator fulmina o cabimento do mandamus proposto, mercê da firme jurisprudência desta Suprema Corte, a qual aduz que se trata de elemento indispensável à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração. 



    5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.